Tribunal: TJPA
Processo: 0801925-11.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801925-11.2023.8.14.0136

APELANTE: VILMAR CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 333 do CP, impondo-lhe as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo primeiro delito e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo segundo, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade do feito por ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação do tráfico privilegiado. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio apta a ensejar a nulidade da prova; (ii) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, se é caso de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade da prova por violação de domicílio não prospera, pois o próprio recorrente declarou não possuir residência fixa, sendo pessoa em situação de rua, afastando-se a necessidade de mandado judicial para ingresso no local em que se encontrava.

4. O crime de tráfico de drogas tem natureza material, sendo imprescindível a realização de laudo toxicológico definitivo para comprovar a materialidade do delito. No caso, há apenas laudo de constatação provisório, elaborado por policiais civis, sem qualquer menção à quantidade e natureza da substância apreendida, o que não supre a exigência legal. A ausência desse exame leva à absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

5. A absolvição pelo crime de tráfico de drogas afasta, por consequência, a imputação do crime de corrupção ativa, pois este estaria diretamente vinculado ao primeiro. Aplicável, assim, o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo toxicológico definitivo impede o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 333; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2046619/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/03/2023; STJ, AgRg no HC 530.436/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Vilmar Cardoso da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pela conduta descrita no art. 333, do CPB, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 21189930, de forma sintética,
in verbis
, que:

“(...) que na tarde do dia 17 de junho de 2023, por volta das 20h30min, na Avenida Liberdade, s/n, bairro João Pintinho, nesta Cidade, o acusado VILMAR CARDOSO DA SILVA, trazia consigo e tinha em depósito, substâncias sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar concernentes em 02(dois) tabletes de entorpecente aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 1,177 kg (um quilo e cento e setenta e sete gramas), além de oferecer a vantagem indevida aos Policiais Civis que atenderam a ocorrência, concernente em quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais) para que ele fosse liberado.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais
, ID 21189973,
em preliminar, postula a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio e busca pessoal, sem que existisse fundada suspeita ou mandado judicial para tanto. No mérito, requer a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas que demonstre a autoria delitiva, tanto do delito de tráfico de drogas, quanto do crime de corrupção.

De forma subsidiária, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, ao caso em estudo.

Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as teses apresentadas.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio.

Esta tese esposada não merece prosperar, pois de plano, ao se ouvir o depoimento do acusado, prestado perante a Juíza do caso, este afirma em alto e bom tom que era viciado em drogas e que nem casa possuía, e que dormia em uma construção velha, ao relento, quando os policiais chegaram e efetuaram sua prisão. Reafirmou para a magistrada que é morador de rua.

Logo, nem sequer domicílio o acusado possuía para ser violado, não tendo pertinência tal tese com os fatos narrados neste processo.

Portanto, rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal.

MÉRITO
:

Da pretendida absolvição.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a materialidade e autoria delitiva.

Razão assiste à defesa.

É que, da análise do conjunto probatório, vê-se que somente foi juntado ao processo o
laudo
preliminar de constatação da droga apreendida (
ID 21189926, fl. 20
), sendo tal documento confeccionado pelo Delegado de Polícia e mais dois policiais civis, não existindo, no referido laudo de constatação provisório, qualquer referência sobre a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, não tendo sido acostado aos autos o Laudo Toxicológico Definitivo, que comprovaria, sem qualquer sombra de dúvida que o que alegam ter apreendida em poder do denunciado era algum

tipo de droga ilícita.

Sobre o tema, os arts. 50 e 50-A da Lei 11.343/2006 preveem:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1o deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do
laudo definitivo
.

§ 3º
Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo
.

§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)

§5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3o, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014) A 30 (trinta) dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária
à realização do laudo definitivo
, aplicando-se, no que couber, o procedimento dos §§ 3o a 5o do art. 50.

Vê-se, de antemão, duas diferenças entre o laudo provisório (de constatação da natureza e quantidade da droga) e o laudo definitivo: (1) enquanto o primeiro pode ser efetuado por pessoa idônea, o segundo somente pode ser assinado por perito oficial; e (2) o laudo preliminar somente se presta a caracterizar a materialidade do delito necessária para a prisão em flagrante (art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006), do que se deduz que o laudo definitivo conteria os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença.

Além do que, há que se lembrar que os testes preliminares valem-se, usualmente, de um exame visual, olfativo e tátil que compara o material apreendido com drogas que geralmente são bastante conhecidas (ex.: maconha, cocaína, LSD etc.), exame esse que pode ser feito por qualquer leigo que já tenha tido contato anterior com o entorpecente, além de testes químicos pré-fabricados também conhecidos como “narcotestes” que nada mais são do que reagentes (disponíveis em kits preparados por laboratórios especializados ou em spray), capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

Por outro lado, os exames definitivos são realizados em laboratórios e por profissionais habilitados (peritos químicos, farmacêuticos etc.), tendo à sua disposição equipamentos, reagentes e meios bem mais especializados que possibilitam inclusive identificar novos tipos de entorpecentes introduzidos no mercado ou entorpecentes com fórmula mais complexa do que as até então conhecidas.

O Auto de Constatação Provisório, que apenas faz alusão que o material encontrado com o denunciado tratava-se da droga “MACONHA”, sem fazer referência a quantidade de droga apreendida nem trazendo, o referido documento, o nome de algum profissional, expert na matéria química, não serve para se comprovar, com absoluta certeza, a materialidade do crime de tráfico de drogas, já que não foi acostado ao processo o Laudo Toxicológico Definitivo e nem demonstrado que tal documento foi solicitado pela Autoridade Policial.

Ora, o delito de tráfico de drogas possui natureza material, se fazendo necessário, portanto, a realização de
laudo
pericial
definitivo
para a constatação da existência da droga. A ausência de
laudo

toxicológico

definitivo
conduz à
falta
de materialidade e a consequente
absolvição
do réu.

A propósito, ensina com propriedade os professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, que:

"O
laudo
preliminar serve para dar viabilidade ao início da persecução penal. Para que ocorra a condenação, entretanto, será necessária a realização do
laudo

definitivo
, com a participação de dois peritos." (in "Curso de Direito Processual Penal", 8ª edição - revista, ampliada e atualizada - Editora Juspodvm - Bahia, 2013, página 414).

Esse mesmo entendimento é esposado pelo STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APONTA A AUSÊNCIA DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO, NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350 .996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados .4. No caso, contudo, o acórdão recorrido absolveu o réu, ao fundamento de que "não consta qualquer justificativa para não ter sido realizado o laudo definitivo e o laudo de constatação não é conclusivo, ressaltando que foi realizada apenas análise macroscópica e os testes foram descritos como 'preliminares', inclusive foi requisitado o exame definitivo das drogas, porém, referida prova não foi acostada aos autos".5. Assim, consignando o acórdão que o laudo provisório não foi dotado de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, o caso vertente não se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp 1 .544.057/RJ, devendo, portanto, ser mantido o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, cuja reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7 do STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2046619 MG 2023/0007000-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. NULIDADE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DO PROCEDIMENTO

1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que, "para a condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a elaboração do laudo de exame toxicológico definitivo, sob pena de se impor a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do ato" (AgInt no AREsp n. 1.520.620/AL, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2019).

2. A falta do laudo toxicológico deve ser suprida com outros elementos que confirmem o fato, ou seja, com um conjunto probatório independente que comprove a materialidade do delito, sendo insuficiente a confissão do acusado. E isso não veio aos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 530.436/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.)

Assim, por não ter sido demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente, já que o Laudo definitivo não foi trazido ao processo, e o Laudo de Constatação não possui a certeza suficientes para se demonstrar a materialidade do crime, nem existir outros elementos que confirmem tal fato, necessário se faz proceder a reforma da decisão recorrida, com a consequente

absolvição do denunciado, não só pelo delito de tráfico de drogas, mas também, pelo crime descrito no art. 333, do CPB, já que dúvidas existem no processo, e se há dúvida, deverá prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, absolvendo o recorrente das condutas que lhe foram atribuídas nesta ação penal, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025